Tribunal: TJDFT
Processo: 0752030-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752030-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE FERREIRA LIMA IMPETRANTE: NAYARA MARIA OLIVEIRA MARTINS, LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. SUBSTITUTO. REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à revisão ampla do mérito da condenação nem à reapreciação do conjunto fático-probatório. 2. A impetração que objetiva desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, sob alegação de violação ao princípio do ne bis in idem, configura utilização indevida do habeas corpus, pois a pretensão é própria da revisão criminal. 3. A análise pretendida demanda incursão aprofundada sobre elementos probatórios e circunstâncias específicas das ações penais, providência incompatível com a cognição sumária e limitada do habeas corpus. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Habeas corpus não conhecido. 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandre Ferreira Lima, condenado nos autos no 0002057-80.2018.8.07.0004, que tramitaram na 2a Vara Criminal do Gama, pela prática do crime de organização criminosa, em concurso com roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do Código Penal). 2. Sustenta que a sentença se fundamentou na vinculação do paciente a grupo criminoso responsável pela subtração de mercadorias, utilizando como base fatos relacionados ao roubo de carga ocorrido em Santa Maria/DF, já objeto de outra ação penal, na qual o paciente foi absolvido, o que configuraria flagrante violação ao princípio do ne bis in idem. 3. Alega, em síntese, que a condenação proferida pelo Juízo do Gama utilizou os mesmos fatos e provas do processo no 0002679-44.2018.8.07.0010, da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF, no qual o paciente foi absolvido do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas. 4. Afirma que houve dupla persecução penal pelo mesmo contexto fático, o que afronta o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o art. 8o, no 4, do Pacto de San José da Costa Rica. Argumenta que a permanência do crime de organização criminosa cessou com o recebimento da denúncia no primeiro processo, sendo indevida nova imputação. 5. Cita precedentes que reconhecem a ilegalidade manifesta em casos de duplicidade sancionatória, requerendo a cassação imediata da sentença condenatória ou, subsidiariamente, a suspensão da execução da pena até o julgamento do mérito, a fim de evitar dano irreparável à liberdade do paciente. 6. Pede a concessão de liminar para anular a condenação nos autos da 2a Vara Criminal do Gama, reconhecendo a nulidade decorrente do bis in idem, com a extinção de seus efeitos penais e extrapenais. 7. Alternativamente, pugna pelo trancamento da ação penal ou pela suspensão provisória da execução da pena até decisão definitiva deste Tribunal, assegurando-se a preservação do direito fundamental à liberdade e a observância das garantias constitucionais do devido processo legal e da coisa julgada. 8. Cumpre decidir. 9. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 10. Ocorre que a utilização do remédio constitucional contra sentença penal condenatória, que transitou em julgado para a Defesa em 12/5/2025 (autos no 0002057-80.2018.8.07.0004, ID no 236792079), é inadmissível, pois a via estreita do habeas corpus não permite a reanálise de fatos e provas. 11. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal ou substituto de revisão criminal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. 12. Precedentes: STJ HC no 1.021.926/RO, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025 e TJDFT Acórdão no 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. No caso, a impetração busca, de forma inequívoca, substituir a via adequada da revisão criminal, pretendendo desconstituir sentença condenatória já transitada em julgado, sob alegação de nulidade decorrente de violação ao princípio do ne bis in idem. Essa pretensão extrapola os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, que não admite dilação probatória, tampouco reexame aprofundado do contexto fático-jurídico. 14. A alegação de duplicidade sancionatória exige comparação minuciosa entre as imputações criminais, a materialidade e a autoria reconhecidas em cada processo, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. A via eleita, portanto, mostra-se inadequada. DISPOSITIVO 15. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO